Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-55.2009.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000047-55.2009.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MATONE

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto de ação cautelar preparatória ajuizada para compelir o Município a realizar a retenção em folha de pagamento de parcelas de empréstimos consignados firmados por servidores públicos municipais e o respectivo depósito judicial dos valores, nos termos de convênio celebrado entre as partes. A sentença apelada revogou a liminar concedida e determinou a devolução dos valores ao erário, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação principal, sem resolução de mérito, acarreta a perda da eficácia da medida cautelar preparatória; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A medida cautelar possui natureza instrumental e acessória, sendo sua eficácia condicionada à existência e regular tramitação da ação principal, conforme previsto no art. 808, III, do CPC/1973, vigente à época dos fatos.
A extinção da ação principal sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, implica a perda superveniente do objeto da cautelar e a consequente revogação da medida liminar, que deixa de ter utilidade prática ou jurídica.
A permanência dos efeitos da medida cautelar, após a extinção da ação principal, configura afronta ao princípio da instrumentalidade da tutela cautelar, que visa apenas resguardar utilidade ao provimento final da demanda principal.
A condenação em custas e honorários deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas quem deu causa à instauração do processo. No caso, a parte autora deu causa à extinção da ação principal, sendo correta sua condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável ao caso por se tratar de recurso julgado sob sua vigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A extinção da ação principal, com ou sem resolução de mérito, acarreta a perda de eficácia da medida cautelar preparatória, nos termos do art. 808, III, do CPC/1973.
A revogação da medida liminar implica a devolução dos valores ao erário quando ausente fundamento jurídico para sua manutenção.
A parte autora responde pelas custas processuais e honorários advocatícios quando dá causa à extinção da ação, em aplicação ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 808, III, e 20, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0507385-90.2014.8.05.0080, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 10.11.2021.
TJ-BA, Apelação nº 0063460-51.1997.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 01.06.2017.
TJ-BA, Apelação nº 0000040-19.2000.8.05.0114, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 02.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000047-55.2009.8.05.0062
,
oriundos da Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA, tendo como Apelante o

BANCO MATONE

e, como Apelado,

o

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA